Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA: demonstrados os requisitos legais à concessão da medida de urgÊncia NA ORIGEM, em favor da parte agravada, RESSALVADA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DOS procedimentos pré-operatórios necessários à intervenção, na rede pública de saúde, notadamente a prévia avaliação SOBRE EFETIVA NECESSIDADE pelo médico assistente. AGRAVO do distrito federal conhecido e imPROVIDO.